Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-20.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001630-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO DANIEL DE OLIVEIRA - CPF: 014.155.191-70 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001630-20.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Pedro Daniel de Oliveira

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇOS (CESTA FACIL). EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE ULTRAPASSA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTENCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, o recorrente alega que
não houve contratação válida do pacote tarifado
, alegando ausência de assinatura, aceite eletrônico ou qualquer forma de anuência expressa, conforme exigido pela Resolução Bacen nº 3.919/2010. Sustenta que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, razão pela qual requer a
reforma integral da sentença
, com
devolução integral dos valores pagos
, além de
indenização moral
, por suposto abuso contratual reiterado.

2. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

3. Com efeito, o conjunto probatório revela que
o autor manteve relação bancária ativa com o recorrido desde, ao menos, janeiro de 2016 até o ano de 2024
. Nesse período, constata-se
vasta utilização da conta corrente
, com
movimentações mensais consistentes
, tais como saques frequentes, transferências, pagamentos de boletos, compras por débito e depósitos em dinheiro, revelando
uso reiterado dos serviços bancários em escala claramente superior ao pacote gratuito previsto pela Resolução Bacen nº 3.919/2010
.4.

4. Não bastasse, o autor
teve ciência inequívoca da cobrança do pacote de tarifas
em sua conta corrente ao longo de vários anos, sem que tenha sido juntado aos autos
qualquer documento ou prova de que tenha solicitado ao banco o cancelamento do referido serviço
, tampouco a migração para o pacote gratuito previsto nas normas do Banco Central. Ou seja,
mesmo ciente da cobrança mensal
, o recorrente
optou por manter sua conta ativa nas mesmas condições
, realizando
múltiplas operações bancárias
, inclusive eletrônicas, e
não registrou qualquer reclamação administrativa
ou pedido de alteração do perfil de serviços. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO BANCÁRIO CONTRATADO. USO DE DIVERSOS SERVIÇOS E PRODUTOS BANCÁRIOS POR PARTE DA APELANTE. TAXA COBRADA DURANTE QUASE 5 ANOS. NÃO OPOSIÇÃO DA APELANTE. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA SUPRESSIO E DA SURRECTIO. CABÍVEL. INÉRCIA PROLONGADA NO CASO CONCRETO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) (TJ-CE - AC: 02002738020228060163 São Benedito, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 22/02/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

5. Portanto, o pedido do autor de repetição de indébito em dobro dos valores descontados, em sua conta corrente, não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025